Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Número do processo: 0712030-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MURILLO DE JESUS DIAS, WALMIR DUARTE ALEGRE, DEILTON DOS SANTOS DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Torno insubsistente o despacho de ID 63080332. Verifica-se que o réu MURILLO DE JESUS DIAS não apresentou razões recursais, ainda que devidamente intimado. Com o propósito de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a defesa do réu, via Diário da Justiça Eletrônico – Dje, nos termos do art. 600, § 4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Permanecendo inerte, intime-se o réu pessoalmente, via oficial de justiça ou, se o caso, via edital, para que providencie a juntada das razões recursais no prazo assinalado ou, se o caso, para que informe se pretende a assistência da Defensoria Pública. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica, desde já, determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública para que patrocine os interesses do réu, apresentando as razões do apelo. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora